Tribunal: TJDFT
Processo: 0734900-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Processo : 0734900-64.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (id. 30766746) opostos em face da decisão liminar desta relatoria (id. 30471412) que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso, diante da ausência do periculum in mora. O embargante sustenta a existência de contradição, porque a decisão embargada “não deixou claro que o magistrado do juízo “a quo” não poderá extinguir a demanda caso não haja o requerimento de conversão da ação em execução”. Alega que o juízo singular, embora tenha determinado aguarde-se o trânsito em julgado, em seguida impôs a obrigatoriedade de conversão da ação sob pena de extinção. Pede o provimento dos declaratórios, com o saneamento do vício indicado, “a fim de reconhecer que a conversão da ação em execução é faculdade do credor”. Decido. Conheço dos embargos de declaração em face da tempestividade, com fulcro no art. 1.022 do CPC. Foi dito na decisão embargada que, em conformidade com o art. 995, parágrafo único, do CPC, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame preliminar da questão trazida no agravo de instrumento, foi reconhecida a probabilidade de provimento do recurso. Contudo, não foi evidenciado o periculum in mora, visto que, no julgamento dos embargos de declaração opostos na origem, o juízo singular determinou aguardar-se o trânsito em julgado (id. 105740075 dos autos originários). Daí o indeferimento do pedido liminar na decisão embargada. Afinal, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Sucede que, em consulta aos autos originários, verifico que houve decisão posterior, concedendo “derradeira oportunidade a demonstração da localização do veículo ou a conversão em execução, sob pena de extinção da busca e apreensão pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento do processo” (id. 106838099 na origem). Logo, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), que era inexistente por ocasião da decisão embargada, agora está presente, em razão do novo pronunciamento do juízo de origem. Diante desse contexto, deve ser considerado o fato novo surgido no curso do feito, o que repercute no julgamento destes aclaratórios, na forma do art. 493 do CPC. Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração, na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC, para, em aditamento à decisão embargada, deferir o efeito suspensivo pleiteado pelo embargante/agravante. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator